Tribunal: TJMT
Processo: 1021494-81.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021494-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDIMAR ALVES PEREIRA - CPF: 950.819.171-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FERNANDA MARIA DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 051.086.761-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AO FATO CRIMINOSO
SUB JUDICE
– AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO INCREPADO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM

CONCEDIDA.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Edimar Alves Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 05.8.2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 13º, e art. 140,
caput
, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006.

Sustenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, pois os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, previstos no art. 313 do CPP, devem ser atendidos cumulativamente com aqueles estabelecidos no art. 312 do mesmo código para a adoção dessa medida extrema. No caso em questão, embora o crime envolva violência doméstica, não houve descumprimento de medida protetiva de urgência, e o delito que motivou a prisão preventiva possui pena privativa de liberdade de até 4 (quatro) anos.

Assevera que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sem qualquer anotação criminal, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, pois ausente o
periculum libertatis
.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, requer pela concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos (Ids. 231183672 a 232368168).

A liminar foi
indeferida
durante o plantão judiciário, pelo eminente magistrado plantonista, Desembargador José Zuquim Nogueira (Id. 232368168).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id. 232869683).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 234861659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 05/08/2024, pela prática, em tese, dos crimes
lesão corporal em ambiente doméstico e injúria.

O juízo
a quo
, converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando a gravidade do fato
, consoante fragmento da decisão:

“ (...)Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal
tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir
.

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos (...)

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...).

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado. (...)

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do autuado. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado EDIMAR ALVES PEREIRA” (ID.
231183672).

Na sequência o paciente fora denunciado como incurso nas penas do art. 129, § 13 do CP, com a incidência da Lei 11.340/06, consoante narra a inicial acusatória:

“ (...) Apurou-se que o denunciado EDIMAR ALVES PEREIRA, por volta das 03h chegou em sua casa embriagado, proferindo xingamentos contra a vítima/esposa Fernanda Maria de Souza Santos Alves, chamando-a de “desgraçada, vagabunda”. A vítima temerosa quanto ao comportamento do companheiro, acionou a polícia e este último fugiu de casa.

Já por volta das 05h, o denunciado retornou e, por motivo não esclarecido, acordou a vítima Fernanda Maria arremessando um aparelho de telefone celular em seu rosto e em seguida desferiu murros contra ela, chegando a morde-la, provocando-lhe as lesões apontadas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de Id 1655617401. (...)

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA EDIMAR ALVES PEREIRA como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006 (...)” (extraído do sistema PJE).

Contudo,

de acordo com o art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente será possível se configurada, pelo menos, uma das seguintes hipóteses:

“I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. ”

No caso em questão, após a análise dos autos e dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, verifica-se que a vítima, Fernanda Maria de Souza Santos Alves, apenas requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência contra o paciente após a consumação, em tese, do crime apurado nos autos originários, conforme se verifica no processo nº 1007249-51.2024.8.11.0037 (PJe).

Na ocasião, em 05/08/2024, foram aplicadas a seguintes medidas:

“A.
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

B.
Vedação de aproximação do agressor da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;

C.
Vedação de o agressor manter contato com a ofendida e de seus familiares por qualquer meio de comunicação;

D.
Vedação de o agressor frequentar a residência da vítima e local de trabalho e de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima e;

E.
Separação de corpos.”

Forçosa é a conclusão, portanto, de que, à época do episódio delitivo, não existiam medidas protetivas de urgência já deferidas contra o paciente, das quais ele houvesse sido adequadamente intimado ou de outra forma tivesse ciência; sendo, assim, incabível, como é cediço, a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Demais disso, verifica-se que, tendo sido o paciente denunciado pela prática do delito tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, trata-se de crime com pena máxima de 4 (quatro) anos, o que, por conseguinte, impede a adequação do caso à hipótese do art. 313, I, do CPP.

Ademais,
Edimar Alves
não ostenta condenação criminal anterior por outro crime doloso (art. 313, II, do CPP), tampouco há dúvidas sobre sua identidade civil (art. 313, §1º, do CPP), de modo que se revela incabível, na hipótese, a decretação da prisão preventiva, por ausência de qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do CPP.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, MESMO SOMADAS, NÃO ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SUFICIÊNCIA DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se as penas máximas dos crimes a ele imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio.”
(N.U 1027300-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM ESTEIO NO ART. 313, III, DO CPP – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AO FATO CRIMINOSO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO INCREPADO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

2. Demais disso, tendo sido o paciente denunciado por delito cuja pena máxima em abstrato é igual a 04 (quatro) anos, igualmente descabe falar em prisão preventiva decretada com esteio no art. 313, I, do CPP, sendo certo ainda que se cuida de paciente primário, a respeito do qual inexistem dúvidas sobre a identidade civil; de forma que o caso não se amolda, em conclusão, a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do CPP.

(...)

4.

Ordem parcialmente concedida, com vistas ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação de providências acautelatórias menos drásticas, a serem fixadas pelo d. juízo a quo. (N.U 1010345-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”.

Logo,
ausentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva,
dispostos no art. 313 do CPP, que devem estar presentes, cumulativamente aqueles do art. 312 do CPP, para a adoção da medida extrema, torna-se ilegal a segregação cautelar.

Por esta razão, em dissonância com parecer, concedo a ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Edimar Alves Pereira
,
sujeitando-o as medidas protetivas de urgência impostas na origem.

Acrescento, ainda, i) a obrigação de manter seu endereço atualizado; e ii) o dever de comparecer aos atos do processo para os quais for intimado,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa considerar cabíveis e adequadas.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas na origem poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva
.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024